Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-29.1995.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para pagamento dos credores indicados no id 8040736, fls. 2/3. Na audiência realizada em 14 de outubro de 2010 (id 8040740, fl. 109), foi consignado o falecimento dos(as) credores(as) ALBERTINA C. DE ALBUQUERQUE, FLAUDIR FERREIRA e JOSEFA SOARES DA COSTA. Na ocasião, a Dra. LÍCIA GOMES DE BARROS SOUZA, OAB/DF 8.531, levantou o alvará de id 8040740, fl. 111, no valor de 253.078,47. De acordo com os cálculos de id 8040740 (fl. 116), o valor líquido de todos os credores era de 297.370,11. Em atendimento ao ofício COORPRE/N.466/2010 (id 8040740, fl. 114) e ao alvará de transferência de 03/2010 (id’s 8040740, fl. 115), o Banco de Brasília (BRB) transferiu os valores relativos aos credores ALBERTINA C. DE ALBUQUERQUE, FLAUDIR FERREIRA e JOSEFA SOARES DA COSTA para contas à disposição desta Coordenadoria ( id 8040741, fl. 2) e o valor de R$ 43.208,55 para o Distrito Federal, relativo às cessões de crédito realizadas pelos credores constantes na planilha de id 8040740, fl. 116. O montante caucionado pertencente aos credores falecidos (ALBERTINA C. DE ALBUQUERQUE, 19.229,48; FLAUDIR FERREIRA, 6.638,59, JOSEFA SOARES DA COSTA 18.423,57) era de 44.291,64. Deduzindo o total líquido dos credores (297.370,11) do valor caucionando relativo aos credores falecidos (44.291,64) encontra-se o montante de 253.078,47, exatamente o valor levantado pela advogada supramencionada. Portanto, para quitação integral do presente precatório, faltam apenas os pagamentos dos valores devidos aos credores ALBERTINA C. DE ALBUQUERQUE, FLAUDIR FERREIRA e JOSEFA SOARES DA COSTA, haja vista que os demais receberam os seus créditos por meio da Dra. LÍCIA GOMES DE BARROS SOUZA, OAB/DF 8.531 (id 8040740, fl. 111). 2. Tendo em vista o lapso temporal entre a abertura das contas e a presente data, certifique a Contadoria da Coorpre a existência de saldo nas contas abertas em benefício dos credores ALBERTINA C. DE ALBUQUERQUE, FLAUDIR FERREIRA e JOSEFA SOARES DA COSTA. 3. Em que pese ter constado na ata de audiência a notícia de falecimento da credora JOSEFA SOARES DA COSTA, não há certidão de óbito nos autos e às fls. 6/7 do id 8040741, JOSEFA SOARES DA COSTA MELO requer alteração de endereço e retificação do CPF. Os números do CPF, RG e o nome da requerente grafados nos formulários de id 8040741, fls. 6/7, não conferem com os indicados na procuração outorgada ao advogado em fevereiro 1989 (id 8040736, fl. 44). Diante da divergência de dados essenciais, cabe à requerente comprovar que, efetivamente, é a titular do crédito. Assim, certificada a existência de saldo pela Contadoria Judicial (item 2 acima), intime-se a requerente JOSEFA SOARES DA COSTA MELO, por WhatsApp no número indicado no id 804741, fl. 6, para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos cópia dos seguintes documentos: a) CPF e RG; b) documento que comprove a alteração de nome de JOSEFA SOARES DA COSTA para JOSEFA SOARES DA COSTA MELO; c) comprovante do endereço antigo (SQN 415, Bl. “M”, apartamento 209 – Brasília -DF); e d) informar se utilizou o CPF n. 121.013.971-53 em algum momento de sua vida, esclarecendo a divergência das documentações acima. 4. Intimem-se, ainda, os herdeiros dos credores ALBERTINA C. DE ALBUQUERQUE e FLAUDIR FERREIRA nos endereços constantes no id 8040740, fls 71 e 85, respectivamente, para, no prazo de 10 dias, requererem, nesta Coordenadoria, certidão para fins de inventário e, após a partilha do crédito, formularem pedido de habilitação no Juízo Fazendário de Origem. Acerca do tema habilitação de sucessores, frise-se, que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Nesse sentido, registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto